Tribunal: TJES
Processo: 5008151-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008151-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA CELESTINO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CANCELAMENTO DO VOO. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA PARTE REQUERIDA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO.
VOUCHERS
CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008151-90.2023.8.08.0024

Recorrentes: MILENA CELESTINO DE OLIVEIRA e GABRIELA ARAUJO ABOUDIB

Recorrido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6079912).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MILENA CELESTINO DE OLIVEIRA e GABRIELA ARAUJO ABOUDIB
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Inobstante, embora não se desconheça os transtornos decorrentes do atraso de voo, entendo que a situação vivenciada não teve o condão de violar atributos da personalidade previstos no artigo 5°, X da CF/88, como à honra ou à imagem.

Isso porque, trata-se de atraso ínfimo de apenas 4h50min, situação que não se revela capaz de causar angústias extremas às consumidoras para justificar a indenização pleiteada, apesar de comprovada a má prestação dos serviços da cia aérea.

[...]

Inobstante, embora não se desconheça os transtornos decorrentes do atraso de voo, entendo que a situação vivenciada não teve o condão de violar atributos da personalidade previstos no artigo 5°, X da CF/88, como à honra ou à imagem.

Isso porque, trata-se de atraso ínfimo de apenas 4h50min, situação que não se revela capaz de causar angústias extremas às consumidoras para justificar a indenização pleiteada, apesar de comprovada a má prestação dos serviços da cia aérea.

Em sendo assim, restou incontroverso que houve o cancelamento do voo das recorrentes por necessidade de manutenção não programada da aeronave. No entanto, a parte recorrida comprovou que houve a reacomodação em outro voo, além do fornecimento de
vouchers
de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada recorrente.

Além do mais, em que pese a parte recorrente ter alegado em sua peça recursal que não conseguiu utilizar os
vouchers
concedidos pela empresa recorrida, percebe-se que as recorrentes não observaram as informações constantes nos indigitados documentos, a saber: validação do
voucher
em até 15 dias no APP da AZUL e utilização no prazo de 03 meses da data da geração (ID 6078977). Como se não bastasse, alegaram tais questões de inutilização apenas em seu recurso, situação que não foi informada em nenhum momento até a prolação da indigitada sentença.

E mais: a parte recorrente não comprovou os efetivos danos extrapatrimoniais suportados, ressaltando que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão moral sofrida.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – DANO NÃO PRESUMIDO – NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Precedentes
. 2. Não está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente. Os autores sequer alegaram alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, sendo que a companhia aérea, “ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, (...) ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral”. Precedente. 3. Chama atenção o fato dos recorridos alegarem que a ré não lhes prestou assistência mas não haver pedido nos autos de ressarcimento por eventuais danos materiais (como alimentação e hospedagem) que teriam experimentado com o atraso, o que permite inferir que houve a devida prestação do serviço pela ré, pois, caso contrário, por certo, haveria pedido nesse sentido nesta lide. Outrossim, também não há alegação pelos autores no sentido de que o atraso lhes gerou a perda de algum compromisso, apenas aludindo que seu planejamento de viagem foi prejudicado, vide fl. 05 do ID 4450781. 4. Recurso da companhia aérea conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível nº 5011497-83.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, data do julgamento: 02/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOO DOMÉSTICO. TRECHO BELÉM/PA/ BRASÍLIA/DF. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA MECÂNICA COMPROVADA. CANCELAMENTO DO VOO. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA RÉ. REACOMODAÇÃO EM VOO DO PRÓXIMO DIA. HOTEL E TRANSPORTE. DESCONSTRUÇÃO DA FIGURA DO DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ, EXIGINDO A EFETIVA PROVA DO DANO EM CASOS DE CANCELAMENTO OU ATRASO DE VOOS. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50092004920218210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 10-04-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

MILENA CELESTINO DE OLIVEIRA e GABRIELA ARAUJO ABOUDIB
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)